Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722958-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALLAN KARDEC LUIZ CAPRONI RECORRIDO: SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. FRAÇÃO IDEAL. INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. IMPROVIDO. INTERNO. PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual acolheu embargos de declaração e deferiu a penhora de 50% de imóvel registrado em nome do agravante e de seu cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na viabilidade, ou não, da penhora do imóvel objeto dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão de matrícula comprova que o agravante e seu cônjuge eram coproprietários de 50% do imóvel, tendo alienado essa fração à terceira pessoa em janeiro de 2019. 3.1. A venda foi declarada ineficaz em 19/6/2020, com averbação da penhora na mesma data. 4. A declaração de ineficácia da alienação tem efeitos restritos às partes envolvidas, conforme o artigo 792, § 1o, do CPC, mas não impede a constrição judicial sobre os direitos do devedor registrados na matrícula. 5. O artigo 843 do CPC permite a penhora de bem indivisível, recaindo sobre a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução, com preferência na arrematação. 6. É possível a penhora de imóvel em condomínio, desde que respeitada a quota-parte dos demais coproprietários. Precedente: “[...] O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC. [...].” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.). 7. Não restou caracterizada litigância de má-fé pelo agravante, afastando-se a aplicação do artigo 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de fração ideal de imóvel indivisível pertencente ao executado, ainda que tenha sido objeto de alienação posteriormente declarada ineficaz. 2. A averbação da penhora na matrícula do imóvel legitima a constrição judicial, nos termos do artigo 843 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, § 1o; 80. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019; 07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022. O recorrente aponta violação ao artigo 792, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a constrição efetuada in casu, ao argumento de que o bem imóvel cuja venda foi declarada ineficaz não pode ser conscrito em outro processo para garantir débito do vendedor, porquanto já não se encontra mais na sua propriedade. Requer a concessão de tutela antecipada para suspender a decisão que determinou a penhora do bem de terceiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 792, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido de concessão de tutela antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18